Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011622-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.622.681-09 (RECORRIDO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1011622-72.2020.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
COMÉRCIO DO AUTOR – INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS / COMÉRCIO – DEMORA NA REGULARIZAÇÃO – PREJUÍZOS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte autora que nos dias 14/10/2019, 01/11/2019 e 10/11/2019, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua empresa (açougue), sem prévia comunicação e mesmo estando adimplente com suas obrigações, o que gerou o fechamento do estabelecimento comercial nesse período.

Em defesa, argumenta a recorrente que não houve problemas ocasionados por intercorrências na rede que abastece o imóvel da unidade consumidora do autor em 14/10/201, porém, nas datas de 01/11/2019 e 10/11/2019, consta interrupção no fornecimento de energia em razão de caso fortuito e força maior, no entanto, tendo sido logo regularizado.

Em análise detida ao conjunto probatório acostado nos autos, restou demonstrado que ocorreu interrupção na prestação de serviço de energia elétrica nos dias 01/11/2019, 09/11/2019 a 10/11/2019, conforme os próprios relatórios apresentados pela reclamada. Vejamos:

Assim, os fatos narrados na inicial quanto a interrupção nos serviços de energia elétrica restaram demonstrados e vão além do mero aborrecimento.

Apesar da recorrente se insurgir contra o valor da indenização pelos lucros cessantes o magistrado se escorou nos documentos trazidos aos autos, de onde, levou em conta sim o faturamento demonstrado no dia do fato em relação a outros dias normais.

Em contrapartida, a recorrente não logra êxito em demonstrar fatos contrários aos alegados na inicial, aduzindo meras alegações.

Portanto, em razão da evidente falha na prestação de serviços, sendo escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta da Ré e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA.

O dano moral decorre do fato do autor ser empresário de pequeno comercio, de onde, teve grandes angústias, com seus clientes indo embora, tomando prejuízos e sem o devido auxílio devido da empresa de Energia, de onde, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional aos fatos ocorridos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/99.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência do recorrente, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021